Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724529-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Ré, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de danos morais e materiais sob o n. 0721370-24.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência cautelar, nos seguintes termos. Em Decisão monocrática (ID 18047687), indeferi a antecipação de tutela recursal. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 18542570). Prolatado Acórdão (ID 23577677) que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e não o proveu. O Agravante, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, se insurge contra o Acórdão supra mencionado por meio de Embargos de Declaração (ID 23804006). Alega que: (i) o Acórdão possui erro material, contradição e obscuridade ao referir que “a Agravante celebrou com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, contrato de convênio de correspondente cambiário (ID 17850204), com cláusula de exclusividade, em 17/02/2020, isto é, em data anterior à operação noticiada nos autos”; (ii) diferentemente do que declara contraditoriamente a decisão embargada, a assinatura do Contrato de Correspondência ocorreu mais de três meses APÓS a compra de moedas estrangeiras pelo agravado, sendo que a entrega das moedas estrangeiras se daria no dia 15/04/2020, data posterior ao enceramento do referido contrato (08/04/2020); (iii) o fato de inexistir contrato vigente à época da contratação ou da entrega da moedas estrangeiras significa dizer que, por impossibilidade lógica e material, a UNIÃO ALTERNATIVA não tinha meios de, sequer, SABER da EXISTÊNCIA de tais operações. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas os erros materiais, contradições e obscuridades apontados, a fim de que, conferindo-se efeito infringente ao recurso, seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para revogar a decisão de primeiro grau que deferiu o arresto em contas correntes de titularidade da recorrente. Foi prolatado Acórdão (ID 27953062) que, em sede de Embargos de Declaração, não os proveu. O Agravante, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, se insurge novamente contra o Acórdão supramencionado por meio de Embargos de Declaração (ID 28224344). Em suas razões, a parte pleiteia o acolhimento dos embargos, a fim de que, conferindo-se efeito infringente ao recurso, seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 19/08/2021, foi proferida sentença pela 2a Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para CONDENAR a ré B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. a restituir ao autor o valor de R$ 15.160,01, com correção pelo INPC, desde 11/12/2019, e juros de mora de 1% contados da data da citação. Julgo improcedente o pleito em relação à UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Confirmo, ainda, a tutela de urgência concedida nos autos, relativamente à B&amp;T, mas a revogo em relação à União Alternativa. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, pelo autor (50%) e pela requeridas B&amp;T, dada a sucumbência recíproca, vedada a compensação (§ 14). Os honorários devidos pelo autor também beneficiam à União Alternativa. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. Em Despacho de ID 32958713, esta Relatoria intimou as partes para se manifestarem sobre eventual perda do objeto. Prazo legal decorrido sem que as partes tenham se manifestado quanto ao despacho em 8 de março de 2022 (ID 33314065). É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022 15:31:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador